Tribunal: TJES
Processo: 0011392-90.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011392-90.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO CONVERTIDO EM RENDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES AO ERÁRIO E OITIVA DO FISCO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC) em razão da existência de depósito judicial e do trânsito em julgado dos embargos à execução, embora não houvesse conversão do depósito em renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o depósito judicial efetuado para garantia do juízo autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal pela satisfação da obrigação;
(ii) verificar se a extinção depende da prévia conversão em renda e da manifestação do ente público quanto à suficiência dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal por satisfação da obrigação exige comprovação do efetivo pagamento do crédito, abrangendo principal, juros, correção monetária, honorários e custas, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade ou garantia da execução não equivale a pagamento, pois, à luz do art. 156, VI, do CTN, o crédito tributário se extingue com a conversão do depósito em renda, o que pressupõe transferência definitiva ao erário.

A jurisprudência pátria entende ser incabíveç extinguir a execução fiscal antes da conversão em renda e sem oportunizar ao Fisco a conferência da suficiência do depósito, considerando que a execução se desenvolve no interesse do credor.

No caso concreto, embora houvesse depósito judicial nos autos dos embargos, não ocorreu a conversão dos valores em renda nem foi oportunizada manifestação do Município, que expressamente requereu tal providência antes da sentença. A extinção prematura impediu a verificação de eventual saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC somente se legitima quando demonstrada a quitação integral do débito, abrangendo principal, encargos, custas e honorários.

O depósito judicial não extingue o crédito tributário, que apenas se considera satisfeito após a conversão formal em renda, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0011392-90.2009.8.08.0011

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença de Id 15816258, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de

BANCO BRADESCO S/A
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art.924, II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação estaria satisfeita ante a existência de depósito judicial e do trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Em suas razões recursais (Id 15816260), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a extinção foi indevida, pois o valor depositado judicialmente nos autos dos embargos (nº 0009593-75.2010.8.08.0011) ainda não foi convertido em renda;
II)
a simples existência de depósito não enseja a quitação automática do débito, sendo necessária a transferência dos valores e a conferência no sistema financeiro municipal para apurar se o montante é suficiente para cobrir o principal, juros, correção monetária e honorários;
III)

o débito executado continua em aberto no cadastro municipal, e a extinção prematura sem a prévia conversão em renda frustra o interesse público e viola os princípios da legalidade e eficiência.

Contrarrazões de Id 15816263, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o depósito judicial realizado para garantia do juízo, por si só, autoriza a extinção da execução fiscal pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), independentemente da prévia conversão em renda e da oitiva da Fazenda Pública sobre a suficiência dos valores.

Pois bem. De início, importa consignar que o conceito de "satisfação da obrigação" para fins de extinção da execução fiscal deve ser interpretado em consonância com a legislação tributária específica.

Isso porque o mero depósito judicial do montante integral, realizado com o fito de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art.151, II, CTN) ou garantir a execução para oposição de embargos, não equivale ao pagamento imediato.

Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CTN) estabeleceu em seu art.156, inciso VI, que a extinção do crédito tributário ocorre pela conversão de depósito em renda.

O legislador, portanto, ao instituir a conversão em renda como modalidade de extinção do crédito tributário, condicionou o fim da obrigação à efetiva transferência dos valores ao erário.

Tal ponderação vem sendo firmada pela jurisprudência pátria, que entende que o depósito em juízo do valor cobrado não é suficiente para que o débito seja considerado quitado. É necessária a prévia conversão em renda dos valores depositados, ou seja, o pagamento definitivo em favor do exequente e a intimação válida do credor para que se manifeste acerca da suficiência do depósito, para que a execução fiscal possa ser extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Embora o depósito garanta o juízo, sua finalidade precípua no curso da lide é assegurar a eficácia de futura decisão, não operando a quitação automática.

No caso dos autos, embora o executado tenha realizado o depósito judicial no valor de R$156.561,55 nos autos dos Embargos à Execução nº0009593-75.2010.8.08.0011 (Id 15816257), e estes tenham transitado em julgado, não houve a determinação judicial para a conversão desses valores em renda.

O município apelante, por sua vez, peticionou expressamente requerendo a conversão em renda e abertura de vista posterior para conferência (Id 15816255), pleito este que não foi apreciado pelo juízo a quo antes de proferir a sentença extintiva.

Como salientado, a extinção da execução fiscal pela quitação integral do débito somente ocorre após o pagamento do valor principal do crédito tributário, dos honorários advocatícios e das custas processuais. Desse modo, a sentença recorrida incorreu em erro ao extinguir a execução sem que houvesse a efetiva entrada dos recursos nos cofres públicos e sem oportunizar ao Fisco a verificação de eventual saldo remanescente, mormente considerando o longo lapso temporal desde o depósito inicial.

Portanto, restando demonstrado que não houve a conversão do depósito em renda nem a confirmação da suficiência dos valores para a quitação integral da dívida (incluindo acessórios e encargos), conclui-se pela necessidade de anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL . CONVERSÃO EM RENDA. NECESSIDADE. ART. 156, VI, CTN . EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, INCLUSIVE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA NA QUAL O JUIZ EXTINGUIU EXECUÇÃO FISCAL AO FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE SERIA SUFICIENTE PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO, AINDA QUE NÃO CONVERTIDO EM RENDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . VERIFICAR SE É ADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTES DA CONVERSÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA E DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO, INCLUINDO CUSTAS E HONORÁRIOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART . 924, II, DO CPC, O QUE INCLUI O VALOR PRINCIPAL, ENCARGOS LEGAIS, CUSTAS E HONORÁRIOS. 4. O ART. 156, VI, DO CTN ESTABELECE QUE A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OCORRE COM A CONVERSÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA . O DEPÓSITO JUDICIAL, POR SI SÓ, NÃO EQUIVALE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, SENDO NECESSÁRIA A CONVERSÃO FORMAL EM RENDA E A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À QUITAÇÃO.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO PROVIDO . TESE DE JULGAMENTO:
6. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC PRESSUPÕE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO, INCLUINDO O VALOR PRINCIPAL, ENCARGOS LEGAIS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O DEPÓSITO JUDICIAL SOMENTE EXTINGUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS SUA CONVERSÃO FORMAL EM RENDA, NOS TERMOS DO ART . 156, VI, DO CTN.
(TJ/MG. Apelação Cível nº0125631-16.2012.8.13.0027. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Alberto Vilas Boas. Data de Julgamento: 12/08/25. Data de Publicação: 21/08/25). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM JUÍZO . CONVERSÃO EM RENDA. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. VALOR PRINCIPAL ACRESCIDO DE HONORÁRIOS E CUSTAS.
DECISÃO MANTIDA.

1. O depósito em juízo do valor cobrado não é suficiente para que o débito seja considerado quitado. É necessária a prévia conversão em renda dos valores depositados, ou seja, o pagamento definitivo em favor do exequente e a intimação válida do credor para que se manifeste acerca da suficiência do depósito, para que a execução fiscal possa ser extinta, nos termos do art. 924, II do CPC.

2. A extinção da execução fiscal pela quitação integral do débito somente ocorre após o pagamento do valor principal do crédito tributário, dos honorários advocatícios e das custas processuais

3. Recurso não provido. (TJ/TO. Agravo de Instrumento nº0014404-77.2023.8.27.2700. Relator: Des. Helvécio de Brito Maia Neto. Data de Julgamento: 21/02/24). (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL . EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ANTES DA CONVERSÃO EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação interposta pelo INMETRO em face da sentença que julgou extinta a execução, por entender satisfeita a obrigação, nos termos do art . 924, II, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

2. Extrai-se dos autos que o Executado, devidamente citado, apresentou em Juízo o comprovante de pagamento do débito através de deposito judicial.

3. Intimado para falar sobre a quitação do débito, o Apelante informou que o mesmo não foi totalmente adimplido, além de requerer, caso o valor tivesse sido depositado em juízo, que fosse informado para apresentar os dados necessários à conversão em renda. 4. Ao proferir a sentença, o Juiz considerou que, em caso de quitação da dívida existente, somente restaria a extinção do processo, com resolução de mérito.

5. Revela-se devida a irresignação da Autarquia Apelante, porquanto não poderia o Juiz ter julgado extinto o feito antes da conversão em renda do valor depositado, sem que lhe fosse dada a oportunidade de verificar se teria havido a satisfação integral do crédito, ou se existiria, ainda, algum saldo remanescente a ser executado, considerando, sobretudo, que a execução se dá no interesse do credor.

6. Apelação provida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular seguimento da Execução Fiscal. (TRF-5. Apelação Cível nº0800009-18.2019.4.05.8202. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Desembargador Federal Cid Marconi. Data de Julgamento: 18/05/20). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, devendo ser providenciada a conversão em renda dos valores depositados e a posterior intimação do exequente para se manifestar sobre a quitação do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, devendo ser providenciada a conversão em renda dos valores depositados e a posterior intimação do exequente para se manifestar sobre a quitação do débito.